Tribunal: TJMT
Processo: 1009674-61.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009674-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GECI VIEIRA DA SILVA - CPF: 103.163.452-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. O § 2.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR, consoante Súmulas 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O órgão arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo § 2.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao preconizado pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há se falar dano passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GECI VIEIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória c/c de Danos Morais” n.º
1009674-61.2021.8.11.0003
,
movida em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
A respeitável decisão restou equivocada por demais
”, aduzindo que “a R
é, não apresentou os documentos de postagem necessários, desta feita, inexiste meios de se auferir que a eventual notificação foi realmente encaminhada o Apelante. Não existe documento, apresentando o número de registro (NR) e protocolo ou lotes, ou qualquer outra característica que faça algum tipo de ligação com a suposta notificação
”.

Assim, considerando inexistir documentos de postagem que confirme o envio da carta de notificação, o apelante menciona que a parte apelada não cumpriu com o seu dever legal de informar sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplente, pugnando seja arbitrada indenização por danos morais em seu favor.

Contrarrazões (id. 138645737).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória c/c Danos Morais” n.º
1009674-61.2021.8.11.0003
, ajuizada por
GECI VIEIRA DA SILVA
em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Narra a parte autora que teve seu nome incluído no cadastro restritivo mantido pela ré em razão de ato, provavelmente emanado por “1. GAZIN COM MOVEIS: 00000101003628670080, R$ 149,90; 2. FIDC NPL 2: 7112003940471019, R$ 2.371,42; 3. FIDC NPL 2: 8012003941823225, R$1.983,13; 4. BANCO BRADESCO S.A: 103163452000053, R$181,69; 5. BANCO BRADESCO S.A: 103163452000053, R$321,00”, id. 138645697 - Pág.5.

Contudo, menciona que a apelada não agiu como determina as regras inerentes a tal prática, deixando de cientificar o negativado acerca das restrições em seu nome, devendo este responder pelos danos decorrentes de sua má prestação de serviço.

Diante de tais fatos, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja declarado ilegais as negativações efetivadas em seu nome bem como seja indenizada a título de danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
No caso dos autos, não é necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos, a mantenedora comprovou que houve a comunicação da demandante no endereço declinado pela associada. [...]Assim, restou demonstrado que houve o envio da notificação, não havendo que falar em dever de indenizar
”. (id.138645731 - Pág. 4).

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Assim, compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque o órgão arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo § 2.º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, consoante documento juntado aos autos (id. 110624024).

Ainda, enfatiza-se que o Documento de Postagem colacionado na defesa para comprovar o envio da notificação ao consumidor contém o n.º do contrato/DR indicado no carimbo de Franqueamento Autorizado de Cartas - FAC (id. 138645712 - Pág.2).

Assim, tem-se que a apelada cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há se falar dano passível de reparação.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA
.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter colacionado aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito. 3. Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais. 4.
O artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ)
. 5.
O Documento de Postagem colacionado na defesa para comprovar o envio da notificação ao consumidor contém o n.º do contrato/DR indicado no carimbo de Franqueamento Autorizado de Cartas – FAC da carta de aviso de débito
. 6. Portanto, não merece o acolhimento a assertiva do consumidor no sentido de que não restou comprovado o envio da lista de postagem referente ao valor da negativação, porquanto, o mesmo estava ciente da eminência da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito motivado pela inadimplência junto a empresa de telefonia. 7
. Destarte, o órgão arquivista logrou êxito em comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há se falar dano passível de reparação. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil
. 8. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé. 9. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1020398-64.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ao caso, importante esclarecer que o apelante, em seu Recurso de Apelação, não negou a relação contratual que originou as negativações mencionadas, apenas insurgiu acerca da suposta ausência de notificação prévia, que, como já explanado, restou cumprida pela apelada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022